Tribunal: CARF
Processo: 10166.902570/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.902570/2013-20
ACÓRDÃO
1402-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ERRO NO PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
COMPROVAÇÃO DA PARCELA DO IRRF UTILIZADA PARA COMPOR O SALDO
NEGATIVO. REDUÇÃO INCORRETA DO SALDO NEGATIVO CONFIRMADA
POR MEIO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA CARF
No 168.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/1972: “Na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias”. Tendo a autoridade
diligenciada confirmado as antecipações e refeito a apuração, este valor
deve integrar o saldo negativo de IRPJ do período em questão.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite a retomada da
análise do direito creditório, conforme inteligência da Súmula CARF no 168.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902570/2013-20
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório em discussão nesta instância no valor de
R$ 28.521.926,50 e homologar as compensações até o limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo (DRJ08) que decidiu manter o r. Despacho
Decisório (fls. 245/251) que homologou em parte o pedido de restituição apresentado pela
Recorrente, deixando de reconhecer o crédito no valor de R$ 20.951.484,25, indicados nos
PER/DCOMP’s
nos
40851.01585.200109.1.2.02-4547,
04877.79517.230310.1.3.02-5113,
03899.77166.060410.1.3.02-1453 e 08241.13194.280410.1.3.02-5863, por entender que não
havia prova a respeito de parcela do IRRF, assim sendo, concluiu que não haveria direito creditório
a ser reconhecido.
2.
O Despacho Decisório de fls. 245/251 foi fundamentado nos seguintes termos:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902570/2013-20
3

3.
Assim sendo, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 04877.79517.230310.1.3.02-5113 e não homologada a compensação declarada
nos PER/DCOMP nos 03899.77166.060410.1.3.02-1453 e 08241.13194.280410.1.3.02-5863, bem
assim afirmou
que
não
há
valor
a ser
restituído/ressarcido
para
o
pedido
de
restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP no 40851.01585.200109.1.2.02-4547.
4.
Alegou a Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade – v. cf. fls. 3/12 –
, sem síntese, que:
(i)
A Autoridade Fiscal em seu despacho não considerou, a título de crédito de
estimativa do IRPJ de janeiro/2007, valores compensados com saldos
negativos de períodos anteriores, parcelas essas que, somadas aos demais
pagamentos de estimativa já reconhecidos, totalizariam o valor de R$
38.300.564,38; e,
(ii)
A glosa de R$ 20.951.484,25 a título de crédito de IRRF, em face de já ter sido
utilizada em compensação anterior, seria indevida, pois a contribuinte não
teria utilizado a parcela compensada para compor o saldo negativo.
5.
As parcelas de crédito que compõem o saldo negativo indicados nos PER/DCOMP’s
são oriundas exclusivamente dos pagamentos das estimativas do IRPJ pelo lucro real anual e das
antecipações a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, nos termos dos artigos 1o a 6o
da Lei no 9.430/1996.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902570/2013-20
4
6.
A DRJ/SP (DRJ08) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por
entender, em suma, que:
(i)
“(...) pela cópia da DIPJ/2008, ficha 12A (fls.136) que não consta informação
de valor na linha reservada ao imposto de renda retido na fonte (linha
12A/14), embora tenha preenchido a ficha 54 com as informações pertinentes
às fontes pagadoras, confirmadas no despacho decisório no montante de R$
39.193.267,98, sendo R$ 24.782.709,10 a título de IRRF dos códigos 6800,
8045 e 5557, e R$ 14.410.558,88, do código 5706 (IRRF sobre Juros do Capital
Próprio) (...)”;
(ii)
“(...) Quanto ao valor não aceito pela autoridade, o montante de
20.951.484,25, do código 5606 (JCP), não resta nenhuma dúvida sobre o
acerto da decisão, tendo em vista sua utilização em compensação através do
PER/DCOMP no 15581.98586.050207.1.3.06-3725 (fls.211/216), fato esse
reconhecido pelo próprio declarante, conforme a transcrição acima (...)”;
(iii) “(...) Não obstante a alegação da requerente sobre compensação de parte da
estimativa de janeiro/2007, assim como sobre a inclusão do IRRF no valor de
R$ 41.645,01, não solicitados originalmente, resta prejudicado seu pleito
quanto à inclusão dessas parcelas adicionais para a composição do crédito do
PER/DCOMP ora em discussão, posto que essas parcelas do crédito não foram
informadas
no
PER/DCOMP
demonstrativo
de
crédito
no
40851.01585.200109.1.2.02-4547 (fls.226/230), bem como não constam da
DIPJ/2008, constituindo-se assim o pleito em alteração deste PER/DCOMP”;
(iv) “A alteração do PER/DCOMP configura, em substância, em retificação do
PER/DCOMP. E a retificação de PER/DCOMP estava regulada, à época da
apresentação desta manifestação de inconformidade, pela IN SRF 900, de
2008, da qual transcrevo, abaixo, em especial, seu art. 77: (...)”; e,
(v)
“(...) pelo fato de já ter sido proferido Despacho Decisório pela autoridade
competente concernente ao crédito utilizado nas respectivas DCOMP objetos
da não homologação, fica vedada a retificação da declaração de
compensação por parte da contribuinte. A alternativa que restaria, a
retificação mediante revisão de ofício, fundada em erro de fato, também fica
prejudicada, uma vez que a competência para tal revisão é da autoridade da
DRF jurisdicionante da contribuinte, conforme as disposições do art. 224,
incisos X e XXII, da Portaria no 203, de 14 de maio de 2012, que aprovou o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB (...)”.
7.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 349/369 visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que:
(i)
“(...) houve mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP que, todavia,
não altera o valor do saldo negativo pleiteado. Assim, o pagamento integral
da estimativa mensal de janeiro/2007 no valor de R$ 38.300.564,38 deve ser
incluído na composição do saldo negativo (...)”;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902570/2013-20
5
(ii)
“(...) tanto a DIPJ quanto a DCTF do período sempre estiveram de posse da
Receita Federal, que, portanto, tinha meios de encontrar as corretas
informações a respeito das estimativas quitadas pela Recorrente ao longo de
2007 (...)”;
(iii) “(...) A Recorrente declarou, em sua DIPJ/2008, ter sofrido retenções de IRRF
no montante de R$ 60.144.752,23, sendo que, desse montante: (i) R$
35.362.043,13 tem como origem o recebimento de JCP; e (ii) R$ 24.782.709,10
decorrem de aplicações em renda fixa. (...)”;
(iv) “(...) As retenções decorrentes de aplicações financeiras em renda fixa foram
integralmente confirmadas pela DEMAC, como se verifica da tabela que
acompanha o despacho decisório. Por outro lado, o despacho decisório
confirmou apenas em parte o IRRF, retido por ocasião do recebimento de Juros
sobre o Capital Próprio (código 5706), ao argumento de que uma parcela
deste IRRF já teria sido utilizada em outras compensações (...)”; e,
(v)
“(...) De fato, a Recorrente compensou R$ 20.951.484,25 – do total de R$
35.362.043,13 de IRRF incidente sobre os JCPs recebidos de suas investidas –
por meio do PER/DCOMP no 15581.98586.050207.1.3.06-3725, que, ressalte-
se, foi expressamente homologado pela RFB (doc. no 07 da manifestação de
inconformidade). Entretanto – e aí reside o erro do despacho decisório (e da
DRJ) – esses R$ 20.951.484,25 não entraram na composição do saldo negativo
aqui pleiteado! (...)”.
8.
Requereu, ao final, o provimento do recurso interposto “(...) para que seja
reconhecido na integralidade o crédito pleiteado, homologando-se as compensações declaradas e
extinguindo-se definitivamente os débitos compensados. (...)”.
9.
No dia 19 de outubro de 2021 foi proferida a Resolução no 1402-001.593 de fls.
377/386, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, nos
seguintes termos: “Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência”.
10.
O i. Conselheiro Relator Marco Rogério Borges asseverou em seu voto que “(...) não
há condições de aferir se procedem ou não o que alega, principalmente no que tange à questão
das estimativas e retenções do JCP (...)” – v. cf. fl. 384.
11.
E concluiu nos seguintes termos: “(...) entendo que o melhor para o presente
processo seja baixar em DILIGÊNCIA para verificar suas alegações, no que tange aos seguintes
elementos: - qual o total de estimativas recolhidas ao longo de 2007, e se tal total está de acordo
com o alegado pelo contribuinte; - sobre as retenções no recebimento de JCP, verificar qual o
valor utilizado na outra Dcomp alegada, e há algum valor ainda não aproveitado; - verificar
todas as alegações de cunho material do contribuinte na sua peça recursal, e confirmar via
sistemas da RFB, e se for o caso, intimar o contribuinte a comprová-las. (...)”.
12.
O Despacho no 4.588/RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB, juntado aos autos às fls.
427/432, com o resultado da diligência, assim considerou:
(i)
As estimativas pagas/compensadas de 2007, constam demonstradas abaixo,
totalizando R$ 38.300.564,38 (trinta e oito milhões, trezentos mil, quinhentos
e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos);
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902570/2013-20
6
(ii)
A DIRF de 2007 (fls. 392 a 424) e demonstrativo IRRF (fls. 425 e 426) dão conta
de retenções no valor total de R$ 60.176.512,95 (sessenta milhões, cento e
setenta e seis mil, quinhentos e doze reais e noventa e cinco centavos),
superior em R$ 31.760,72 (trinta e um mil, setecentos e sessenta reais e
setenta e dois centavos) ao informado na DCOMP;
(iii) Dos R$ 35.362.043,13, foram glosados R$ 20.951.484,25, utilizados na
compensação de IRRF de Juros sobre Capital Próprio, DCOMP n°
15581.98586.050207.1.3.06-3725, fato confirmado pela própria contribuinte;
e,
(iv) Considerando as antecipações confirmadas, refazendo-se a apuração, temos
saldo negativo IRPJ 2007 no valor de R$ 28.522.042,21 (vinte e oito milhões,
quinhentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
13.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, conforme já atestado pela Resolução no 1402-000.347 de fls. 377/386.
14.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP’s nos 40851.01585.200109.1.2.02-4547,
04877.79517.230310.1.3.02-5113,
03899.77166.060410.1.3.02-1453
e
08241.13194.280410.1.3.02-5863, relativos a parcelas de crédito oriundas exclusivamente dos
pagamentos das estimativas do IRPJ pelo lucro real anual e das antecipações a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF, referente ao ano calendário de 2007, no valor total de R$
88.494.443,74.
15.
Ocorre que Despacho Decisório de fls. 245/251 homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 04877.79517.230310.1.3.02-5113 e não homologou a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
nos
03899.77166.060410.1.3.02-1453
e
08241.13194.280410.1.3.02-5863, bem assim afirmou que não há valor a ser restituído/ressarcido
para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP no
40851.01585.200109.1.2.02-4547.
16.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade nos
seguintes termos:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902570/2013-20
7
(i)
“(...) pela cópia da DIPJ/2008, ficha 12A (fls.136) que não consta informação
de valor na linha reservada ao imposto de renda retido na fonte (linha
12A/14), embora tenha preenchido a ficha 54 com as informações pertinentes
às fontes pagadoras, confirmadas no despacho decisório no montante de R$
39.193.267,98, sendo R$ 24.782.709,10 a título de IRRF dos códigos 6800,
8045 e 5557, e R$ 14.410.558,88, do código 5706 (IRRF sobre Juros do Capital
Próprio) (...)”;
(ii)
“(...) Quanto ao valor não aceito pela autoridade, o montante de
20.951.484,25, do código 5606 (JCP), não resta nenhuma dúvida sobre o
acerto da decisão, tendo em vista sua utilização em compensação através do
PER/DCOMP no 15581.98586.050207.1.3.06-3725 (fls.211/216), fato esse
reconhecido pelo próprio declarante, conforme a transcrição acima (...)”;
(iii) “(...) Não obstante a alegação da requerente sobre compensação de parte da
estimativa de janeiro/2007, assim como sobre a inclusão do IRRF no valor de
R$ 41.645,01, não solicitados originalmente, resta prejudicado seu pleito
quanto à inclusão dessas parcelas adicionais para a composição do crédito do
PER/DCOMP ora em discussão, posto que essas parcelas do crédito não foram
informadas
no
PER/DCOMP
demonstrativo
de
crédito
no
40851.01585.200109.1.2.02-4547 (fls.226/230), bem como não constam da
DIPJ/2008, constituindo-se assim o pleito em alteração deste PER/DCOMP”;
(iv) “A alteração do PER/DCOMP configura, em substância, em retificação do
PER/DCOMP. E a retificação de PER/DCOMP estava regulada, à época da
apresentação desta manifestação de inconformidade, pela IN SRF 900, de
2008, da qual transcrevo, abaixo, em especial, seu art. 77: (...)”; e,
(v)
“(...) pelo fato de já ter sido proferido Despacho Decisório pela autoridade
competente concernente ao crédito utilizado nas respectivas DCOMP objetos
da não homologação, fica vedada a retificação da declaração de
compensação por parte da contribuinte. A alternativa que restaria, a
retificação mediante revisão de ofício, fundada em erro de fato, também fica
prejudicada, uma vez que a competência para tal revisão é da autoridade da
DRF jurisdicionante da contribuinte, conforme as disposições do art. 224,
incisos X e XXII, da Portaria no 203, de 14 de maio de 2012, que aprovou o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB (...)”.
17.
Pois bem.
18.
O erro do D.D. consistiu no reconhecimento parcial do crédito pela ausência de
comprovação de parcela do IRRF utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2007, vez que supostamente as parcelas de IRRF incidentes sobre JCP já teriam sido utilizadas pela
Recorrente em outras compensações.
19.
Porém, restou provado nos autos que os valores anteriormente utilizados para
compensar débitos também de IRRF sobre JCP, não foram utilizados pela Recorrente na
composição do saldo negativo pleiteado nestes autos.
20.
Em outras palavras, de fato a Recorrente compensou o valor de R$ 20.951.484, do
total disponível de R$ 35.362.043,13 de IRRF incidente sobre JCP’s recebidos de suas investidas,
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902570/2013-20
8
por meio do PER/DCOMP no 15581.98586.050207.1.3.06-3725, que foi expressamente
homologado pela RFB.
21.
Contudo, a Recorrente ainda poderia incluir na composição do saldo negativo a
diferença não utilizada de IRRF sobre JCP (R$ 35.362.043,13 - R$ 20.951.484,25 = R$
14.410.558,88). E foi assim que procedeu a contribuinte, vez que do total de IRRF recolhido no
ano-calendário 2007 (R$ 60.144.752,23), foram utilizados na composição do saldo negativo de IRPJ
apenas o montante de R$ 39.234.912,99.
22.
Assim, a diferença de R$ 20.951.484,25, não utilizada para compor o saldo negativo
de IRPJ em discussão nestes autos, corresponde exatamente ao montante de IRRF sobre JCP já
utilizados no PER/DCOMP no 15581.98586.050207.1.3.06-3725, conforme sintetiza a tabela de fl.
364, do Recurso Voluntário, in fine:

23.
Com efeito, restou provado que a quantia de R$ 20.951.484,25 não fez parte da
composição do saldo negativo destes autos. Bem assim, se esta quantia tivesse sido considerada
na composição do saldo negativo de IRPJ do ano de 2007, o valor seria de R$ 49.973.410,75 e não
de R$ 28.521.926,50 como consta na DIPJ e PER/DCOMP em análise.
24.
Além disso, outro equívoco da Autoridade Fiscal foi a redução do saldo negativo
reconhecido, tendo em vista que foram reconhecidas estimativas pagas/compensadas no ano de
2007 de somente R$ 28.349.691,51, ao invés do valor que efetivamente foi recolhido de R$
38.300.564,38.
25.
A falha foi motivada por erro da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP,
pois apesar da contribuinte ter informado o saldo negativo no valor correto (R$ 28.521.926,50),
indicou a menor as estimativas mensais recolhidas no mês de janeiro de 2007, deixando de listar
dois PER/DCOMP’s no campo apropriado.
26.
Para dirimir quaisquer dúvidas o Despacho no 4.588/RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB
de fls. 427/432 asseverou que:
(i)
As estimativas pagas/compensadas de 2007, constam demonstradas abaixo,
totalizando R$ 38.300.564,38 (trinta e oito milhões, trezentos mil, quinhentos
e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos);
(ii)
A DIRF de 2007 (fls. 392 a 424) e demonstrativo IRF (fls. 425 e 426) dão conta
de retenções no valor total de R$ 60.176.512,95 (sessenta milhões, cento e
setenta e seis mil, quinhentos e doze reais e noventa e cinco centavos),
superior em R$ 31.760,72 (trinta e um mil, setecentos e sessenta reais e
setenta e dois centavos) ao informado na DCOMP;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902570/2013-20
9
(iii) Dos R$ 35.362.043,13, foram glosados R$ 20.951.484,25, utilizados na
compensação de IRRF de Juros sobre Capital Próprio, DCOMP n°
15581.98586.050207.1.3.06-3725; e,
(iv) Considerando as antecipações confirmadas, refazendo-se a apuração, temos
saldo negativo IRPJ 2007 no valor de R$ 28.522.042,21 (vinte e oito milhões,
quinhentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos.

27.
Com efeito, a diligência confirmou o saldo negativo IRPJ do ano de 2007 no valor de
R$ 28.522.042,21, quantia esta, inclusive, superior ao requerido pela própria Recorrente no
PER/DCOMP no 40851.01585.200109.1.2.02-4547, que foi na monta de R$ 28.521.926,50.
28.
Desta forma, assiste razão à Recorrente.
29.
Por fim, cabe salientar o teor da Súmula CARF no 168 que determina a possibilidade
de retomada da análise do crédito pela Autoridade Fiscal, mesmo após a ciência do despacho
decisório, quando comprovada a inexatidão material no preenchimento da DCOMP, como no caso
dos autos, in verbis:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
30.
Portanto, entendo que apesar dos erros cometidos pela Recorrente, não pode
prevalecer um formalismo exagerado que impeça a superação de equívocos no preenchimento de
PER/DCOMP’s em casos como o dos autos, que atingem apenas as informações complementares,
sem qualquer alteração no valor requerido ou no débito compensado.
31.
Outrossim, os documentos juntados aos autos na Manifestação de Inconformidade
– v. cf. fls. 13/244 (DIPJ, DCTF, PER/DCOMP’s, declaração de rendimento e DIRF), comprovam os
fatos alegados pela Recorrente, situação que se amolda perfeitamente ao direito sumular vigente,
merecendo acolhimento o pleito recursal para que o mencionado valor seja reintegrado ao saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2007.
32.
Por fim, importante frisar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
Dispositivo
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902570/2013-20
10
33.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de reconhecer o crédito em discussão nesta instância
no valor de R$ 28.521.926,50, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.
(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 531
DF CARF MF
Original